Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0741690-50.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO DESPACHO O documento de ID 23865288 está ilegível. Concedo a derradeira oportunidade para que o recorrente, no prazo de 48 horas, junte ao feito contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda OU efetue o pagamento das custas e preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 9 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito